Tribunal: TCU
Processo: 041.830/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 21/8/2022 o ato de concessão inicial da pensão instituída por Jose Luiz Alves em favor de Ivanilda Alves Ferreira, Ivonete de Araujo Alves, Rosemary Araujo Alves e Silvia Regina Alves (ato no 15143/2017), em 15/8/2022 o ato de reversão da pensão instituída por Manoel Nogueira Dantas em favor de Maria Daria de Meneses Dantas e Barros e Maria de Fatima de Meneses Sobrinho (ato no 15372/2017) e em 21/8/2022 o ato de reversão da pensão de Glenio Carvalho de Souza em favor de Cristina Castro Lucas de Souza e Lisia Castro Lucas de Souza (ato no 17098/2017); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de reversão da pensão de Glenio Carvalho de Souza em favor de Cristina Castro Lucas de Souza e Lisia Castro Lucas de Souza (ato no 17098/2017); 9.3. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Exército.